Tribunal: TCU
Processo: 010.569/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA, ciclo 2015, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 4196/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 2318/2024-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Amin Barbosa Quemel, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Brasil Alfabetizado, no exercício de 2015, Considerando que, após os devidos saneamentos processuais, remanesceram nestes autos os responsáveis Amin Barbosa Quemel, gestor dos recurso, devidamente citado, e André Santos Dourado, prefeito sucessor, chamado em audiência pela omissão na apresentação das contas, Considerando que, no que tange a Amin Barbosa Quemel, o valor atualizado do débito apurado é de R$ 62.296,10, em 23/1/2024, inferior a R$ 100.000,00, limite mínimo fixado por este Tribunal para instauração de tomada de contas especial, nos termos do art. 6o, I, e 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012, Considerando que não foram identificados outros processos abertos e em tramitação no Tribunal, nos quais constem débitos imputáveis ao responsável Amin Barbosa Quemel, Considerando que o valor residual não enseja o prosseguimento desta TCE, em virtude de se tratar de uma nova irregularidade que deveria ser objeto de uma nova citação, assim como pelo fato de que o valor do débito remanescente está abaixo do limite mínimo estabelecido pela norma de regência acima citada, Considerando que, nesses casos, impõe-se o arquivamento dos autos, a título de racionalização administrativa e economia processual, com vistas a evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor da importância a ser ressarcida, Considerando que, no que concerne ao responsável André Santos Dourado, em que pese a prestação de contas sob sua responsabilidade ter sido apresentada de forma intempestiva, em 14/5/2020 (peça 43), pelo prefeito antecessor e gestor dos recursos, sua responsabilidade pode ser afastada nestes autos, pois ele comprovou ter adotado as medidas necessárias ao resguardo do erário, (parágrafos 39.1 e 39.2 da instrução de peça 118), Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: (i) com relação a Amin Barbosa Quemel, arquivar, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, VI, e 213 do RI/TCU, e nos arts. 6o, I e § 3o, e 19, caput, da IN-TCU 71/2012, o processo, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado, para que lhe possa ser dada quitação; (ii) com relação a André Santos Dourado, acatar as razões de justificativa apresentadas e julgar regulares com ressalva as suas contas, com fulcro nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, I, 208, caput, e 214, II, do RI/TCU; (iii) informar aos responsáveis e ao FNDE. 1. Processo TC- Processo 010.569/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Amin Barbosa Quemel (XXX.418.462-XX); André Santos Dourado (XXX.631.222-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Carutapera - MA. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Katiana dos Santos Alves (15859/OAB-MA), representando Amin Barbosa Quemel; Fernanda Dayane dos Santos Queiroz (15.164/OAB-MA), Aidil Lucena Carvalho (12.584/OAB-MA) e outros, representando André Santos Dourado. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.